Tribunal: TJSP
Processo: 9001305-31.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Juízo a quo declarou extinta pena de multa - Possibilidade – Transitada em julgado a sentença penal condenatória, a multa passa a ser considerada dívida de valor, devendo ser cobrada pela Fazenda Pública – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001305-31.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
ALEX SILVA MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo para determinar de expedição de ofício à Procuradoria
Geral do Estado para execução da dívida. Comunique-se imediatamente.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001305-31.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9001305-31.2019.8.26.0637
Agravante: Alex Silva Melo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 27415
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Juízo a quo declarou
extinta pena de multa - Possibilidade Transitada em
julgado a sentença penal condenatória, a multa passa a ser
considerada dívida de valor, devendo ser cobrada pela
Fazenda Pública Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã que julgou extinta a pena de multa imposta na
condenação
objeto
da
Execução
no
01
(processo
0005770-54.2011.8.26.0562), sem comunicar sua existência à Fazenda
Pública para eventual inscrição na Dívida Ativa.
Inconformado,
recorreu
o
ilustre
Representante do Ministério Público afirmando que a pena de multa,
com o advento da Lei 9.268/96 passou a ter caráter de dívida de valor e
o seu inadimplemento não obsta a extinção da punibilidade, porém, não
autoriza que o Juízo a quo declare a extinção da pena de multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001305-31.2019.8.26.0637 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.
É o breve relatório.
Este Relator vinha entendendo que, embora
a pena pecuniária imposta em decorrência de condenação criminal
agora seja considerada como dívida de valor, para fins de execução, nos
termos da Lei no 9.268/96, tal fato não lhe retirava o caráter punitivo,
não podendo ser extinta sem o devido pagamento, ou a ocorrência de
qualquer das causas extintivas da punibilidade, previstas no artigo 107,
do Código Penal.
No entanto, o C. STJ firmou entendimento
de que a pena de multa é considerada dívida de valor e o seu
inadimplemento não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS
SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial
processado sob o regime previsto no art. 543- C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP,
e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa
de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de
multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001305-31.2019.8.26.0637 -Voto no
4
redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária
passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de
modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda
Pública. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para declarar
extinta a punibilidade do recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC
a seguinte TESE: Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e
multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade.” (REsp 1.519.777-SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, DJe 10.09.2015).
Assim, seguindo a orientação da Corte
Superior, e em consonância com o Provimento no 11/2015 da
Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, revendo posicionamento
anteriormente adotado por este Relator, passo a admitir a possibilidade
de extinção da pena, apesar da ausência de pagamento da pena de
multa.
À vista disso, a pena de multa pendente de
pagamento não pode impedir a extinção da punibilidade em sede de
execução, tampouco constituir óbice à reabilitação criminal e à
recuperação dos direitos eleitorais do condenado, por se tratar de dívida
de valor (seja esta de natureza penal ou extrapenal), entendimento que
não foi alterado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 3150, realizado em 13/12/2018, ocasião em que, por
maioria de votos, o Pleno reconheceu a legitimidade do Ministério
Público para promover a cobrança da multa, desde que o faça até 90
dias após o trânsito em julgado da condenação. Decidiu também que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001305-31.2019.8.26.0637 -Voto no
5
ultrapassado esse prazo, a legitimidade passa a ser da Vara da Fazenda
Pública.
Aliás, ainda que se adote o novo
entendimento do Supremo, não se pode perder de vista que a Vara das
Execuções Criminais não está aparelhada para realizar a cobrança da
multa, diante da necessidade de adotar procedimentos estranhos a esse
juízo, como penhora de bens, hasta pública, etc. _ o que acabaria
resultando no forçoso encaminhamento dos autos ao juízo cível, em
analogia ao disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo
Penal.
Por outro lado, assiste razão ao Ministério
Público quando sustenta que a referida extinção da punibilidade não
solapa o fundamento da dívida inscrita, já que não apaga a existência da
sentença penal condenatória, que continua existindo e amparando a
cobrança da dívida de valor, tanto que autoriza a instauração de ação
civil ex delicto, independentemente do resgate ou não da reprimenda
imposta.
À vista disso, caberá à Fazenda Pública
ajuizar eventual ação executiva, de modo que, não obstante a extinção
da execução penal, possível a cobrança da pena pecuniária, que
compete à Fazenda Pública, por intermédio da propositura de ação
executiva fiscal.
Importa consignar que o Ministro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001305-31.2019.8.26.0637 -Voto no
6
Fazenda editou a Portaria MF no 75, de 23/03/2012, a qual estabelece
em seu artigo 1o, parágrafo 1o, que não existe valor mínimo para
inscrição em Dívida Ativa da União relativamente aos débitos
concernentes à multa criminal.
Daí porque somente neste ponto a decisão
deve ser reformada, com a determinação de expedição de ofício à P.G.E
para a cobrança das referidas multas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para determinar de expedição
de ofício à Procuradoria Geral do Estado para execução da dívida.
Comunique-se imediatamente.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator